Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712179-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADA: MARIZA BENEDITO DA COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de MARIZA BENEDITO DA COSTA, visando reformar a decisão ID 226725106, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0709689-98.2023.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator